Tribunal: TJMT
Processo: 1015453-06.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1015453-06.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY
PACIENTE: THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Thyago Lucas Sousa Nascimento, apontando como autoridade coatora o juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que determinou que o apenado cumpra sua pena no regime fechado.
A defesa afirma que, nas duas condenações definitivas que Thyago possui, o regime de cumprimento de pena estabelecido foi o semiaberto, sendo que, a seu ver, trata-se de um “verdadeiro retrocesso” regredir o paciente para o regime fechado, pugnando, ao final, pela concessão da ordem.
É o necessário.
Decido.
Extrai-se dos autos que Thyago Lucas Sousa Nascimento tem em seu desfavor Processo Executivo de Pena n. 2000219-66.2021.8.11.0064, com pena total unificada de 11 (onze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.
De acordo com o seu atestado de pena, Thyago foi condenado à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pelo cometimento do delito de corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e de roubo majorado [art. 157, § 2o, inciso II e IV, do CP] no processo de n. 0008159-87.2019.8.11.0064, transitado em julgado em 14/7/2021, e à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do delito de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei de Drogas] no processo de n. 1022770-80.2020.8.11.0003, transitado em julgado em 12/2/2021.
Segundo argumenta a defesa, o paciente se encontrava no regime semiaberto, com monitoração eletrônica, desde o dia 26/1/2021, cumprindo todas as condições estabelecidas.
Contudo, após a condenação definitiva do primeiro processo mencionado, em 11/8/2021, o magistrado de origem unificou as guias de execução e proferiu a seguinte decisão:
“Autos no. 2000219-66.2021.8.11.0064 - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Cuida-se de execução penal em que figura como recuperando THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO e, após regular processamento dos feitos, restou condenada pela prática de crimes previstos no art. 244-B do ECA, 157 do CPB e art. 33 da LD a uma sanção de onze anos e quatro meses, além de dias multa.
Juntada a nova guia de execução - seq. 14 -, a unificação se impõe.
Por conseguinte, na linha do art. 33 do CPB, bem assim o art. 111 da LEP, regime inicial FECHADO se impõe eis que as sanções superam oito anos de prisão. Nesse sentido: (...)
Diante do exposto, DEETERMINA-SE A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO/PENA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
Expeça-se MANDADO DE PRISÃO em desfavor de THYAGO LUCAS SOUSA NASCIMENTO para o (re)início do cumprimento da pena, perfazendo o seu imediato registro no Banco Nacional de Mandados de Prisão – BNMP do CNJ, conforme determinação expressa no art. 2o, §1o da resolução n.o 137, de 13 de Julho de 2011 do Conselho Nacional de Justiça.
O mandado de prisão terá validade até 10/agosto/2027 quando caracterizará a prescrição da pretensão executória.
O Juízo alimentou evento fuga a PARTIR DESTA DATA porque houve a unificação e o estabelecimento de regime fechado de cumprimento de pena.
Após, remeta-se a guia de execução penal ao ARQUIVO PROVISÓRIO, excluindo-o do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor. Efetuada a prisão, voltem os autos conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Rondonópolis, 11 de agosto de 2021. João Filho de Almeida Portela - JUIZ DE DIREITO” (Sistema SEEU – Movimentação 17).
Nesse contexto, o artigo 111 da Lei de Execução Penal dispõe que “quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição. Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime”.
O parágrafo único do artigo 111 da LEP é muito claro ao determinar que a condenação superveniente gerará o somatório das penas, que determinará o regime de cumprimento.
Assim, muito embora o paciente já tenha cumprido 1 (um) ano e 19 (dezenove) dias de sua pena, remanescem 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 11 (onze) dias a cumprir, portanto, não há outro regime de cumprimento de pena a ser estabelecido a Thyago, senão o fechado.
Com tais considerações, não vislumbro qualquer constrangimento ilegal passível de correção.
Ante o exposto, INDEFIRO a tutela liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Após, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de agosto de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.